Tribunal: TJSP
Processo: 2042011-39.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Psicológica contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

Pretendido o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada. Impossibilidade. Diante de fatos graves noticiados pela vítima, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor dela e, dentro desse contexto, concedido mandado de busca e apreensão de armas em desfavor do paciente, por ela

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

Pretendido o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada. Impossibilidade. Diante de fatos graves noticiados pela vítima, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor dela e, dentro desse contexto, concedido mandado de busca e apreensão de armas em desfavor do paciente, por ela indicadas. Circunstâncias apresentadas que denotam a imprescindibilidade das medidas protetivas para garantir a integridade física e emocional da própria ofendida, diante do risco ainda, em tese, existente. Palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de delito ora noticiado (posse irregular de armas de fogo), tornando legítimas medidas de prevenção/apuração como a ora impugnada. Medidas protetivas que não possuem prazo determinado, permanecendo enquanto durar a situação de risco, o que, ao que parece, é a situação dos autos, respeitando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, reavaliadas, sempre, a qualquer tempo, independentemente da existência de inquérito, de ação penal em curso ou mesmo de boletim de ocorrência, na forma da recente alteração legislativa prevista no artigo 19, § 5o e 6o da Lei Maria da Penha. (recomendação). Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada, com recomendação.